Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. PEDIDO DE PURGA DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NÃO REALIZADO. TEMA REPETITIVO 722 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, que julgou procedente o pedido inicial. 1.1. Em seu recurso, o apelante pleiteia a reforma da sentença. 1.2. Aduz que ofereceu quitação do débito em aberto, que pretendia refinanciar o bem em nome de sua mãe, por estar em situação financeira desfavorável. 1.3. Requer a purga da mora e a restituição do bem
2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2.1. Na sistemática introduzida pela Lei 10.931/2004, a purga da mora nas ações de busca e apreensão, com base em contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, dá-se com o pagamento da dívida pendente, representada pelas parcelas vencidas e vincendas do contrato e seus acessórios, hipótese na qual o bem será restituído ao contratante, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 2.2. Nesse sentido, o colendo STJ possui tese firmada, conforme tema repetitivo 722:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” (REsp 1418593/MS, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: 18/6/2014). 2.3. Precedente da Casa: “1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 1.1. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencida e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia. 1.2. A purga da mora não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e custas processuais”. (07138631120178070003, DJE: 29/11/2019).
3. No caso concreto, o réu não comprova ter pago a integralidade da dívida durante o prazo determinado em lei, tampouco após este prazo. 3.1. Resta pendente o requisito para configurar a purga da mora, demonstrando-se inequívoco o direito do autor à consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto desta lide.
4. Recurso improvido.